Tribunal: TJDFT
Processo: 0702958-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA. ICMS-DIFAL. LEI DISTRITAL 5.546/15. LC 190/2022. BASE ÚNICA. CÁCULO. NÃO CUMULATIVIDADE. PORTAL.
1. A cobrança do ICMS-DIFAL deve se sujeitar aos princípios da anterioridade nonagesimal e anual quanto às leis ordinárias estaduais e distrital, que a instituírem, e ao lapso temporal de noventa dias, contados da data da publicação da LC 190/22. No âmbito do Distrito Federal, deve-se observar as disposições da Lei Distrital n. 5.546/15, cujos efeitos se aplicam à cobrança realizada após o período estabelecido na LC 190/2022, de modo que são válidas as cobranças de ICMS DIFAL a partir de 04.04.2022.
2. O Distrito Federal adota a base única para cálculo do DIFAL, não havendo falar em majoração da base de cálculo diante da instituição de base dupla para apuração do DIFAL para contribuintes ou DIFAL para não contribuintes, tendo em vista que a previsão contida na LC 190 não encontra amparo na legislação distrital.
3. A sistemática do DIFAL preserva a determinação da não cumulatividade do tributo, tendo em vista que o contribuinte recolhe, no Estado de destino, apenas a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna, sendo esta uma parcela de um único tributo, cujo recolhimento foi dividido em duas etapas exatamente por ser a operação interestadual, de forma a não se falar em oneração na operação posterior.
4. Em que pese a inexistência de um portal com todos os pressupostos do artigo 24-A da Lei Complementar 190/2022, o Distrito Federal dispõe de instrumentos necessários para emissão das guias para pagamento do DIFAL, não havendo qualquer prejuízo ao contribuinte. O aludido dispositivo tampouco condiciona a cobrança do tributo à criação do portal e, portanto, inexiste qualquer óbice à cobrança do DIFAL.
5. Negou-se provimento à apelação.